Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal e o art. 18, §§ 1o e 5o, da Lei Complementar n. 769/2008, dispõem que os servidores titulares de cargos efetivos do Distrito Federal serão aposentados por invalidez permanente, sendo os proventos integrais se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.

2. Para a concessão da aposentadoria por invalidez em decorrência de moléstia profissional é necessária a comprovação da relação de emprego, da doença ocupacional, do nexo causal e a incapacidade permanente para o trabalho.

3. Inexistindo nos autos elementos que deslegitime a qualificação e a habilitação profissional do Perito médico nomeado para a realização da perícia, bem como as conclusões por ele alcançadas, as quais foram realizadas com observância das normas técnicas aplicáveis e mediante uma análise percuciente do estado clínico da apelada e dos documentos colacionados aos autos, deve prevalecer a conclusão lançada no Laudo Pericial, eis que as questões aduzidas pelos apelantes não são hábeis a desmerecê-lo.

4. Existindo nexo de causalidade entre o quadro apresentado pela autora/apelada e as atividades laborativas por ela exercidas, é direito da mesma à aposentadoria com proventos integrais, com direito ao recebimento das diferenças.

5. O termo inicial fixado para o pagamento de todas as diferenças apuradas, da complementação das parcelas vencidas e vincendas, é a data da concessão da aposentadoria por invalidez permanente, eis que naquela data já estava configurada a implementação dos requisitos para a concessão da aposentadoria com os proventos integrais.

6. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.